Tribunal: TJMT
Processo: 0019963-26.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019963-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JAIMES PLINIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 667.475.971-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ CONCEICAO RAMOS - CPF: 003.005.371-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– FALTA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS E CONVINCENTES DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA – EXAME DE CORPO DE DELITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA –
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra companheira (art. 129, § 9º, CP), há de ser mantida a sentença condenatória porque as declarações da vítima têm especial relevância em crimes deste jaez, especialmente, se encontram respaldo noutros elementos probatórios existentes nos autos, como o exame de corpo de delito. Aliás, se as provas dos autos revelam que a vítima foi empurrada e jogada na cama pelo réu, condutas que acarretaram ofensa à sua integridade corporal, fica evidenciado o dolo na conduta, ainda que eventual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jaimes Plinio de Oliveira Junior,

contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto (Id. 94568573 - Pág. 75/79)
.

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
ante a falta de prova de que tivesse agido com dolo
(Id. 94568573 - Pág. 91/96).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público almejou o
desprovimento
do recurso (Id. 94568573 - Pág. 100/108).

Por meio do parecer de Id. 98815468, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso, sem, contudo, sumariar seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021